Tribunal: TJSP
Processo: 2274617-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Ação declaratória c/c obrigação de fazer. Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada, para determinar que a Ré autorize e custeie a realização da cirurgia de Escoliose, no Hospital AACD. Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Custeio integral fora da rede credenciada que só ocorre na ausência de hospital e profissionais

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Ação declaratória c/c obrigação de fazer. Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada, para determinar que a Ré autorize e custeie a realização da cirurgia de Escoliose, no Hospital AACD. Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Custeio integral fora da rede credenciada que só ocorre na ausência de hospital e profissionais credenciados aptos à realização da cirurgia. Necessidade de respeito ao contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0001000626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2274617-15.2020.8.26.0000, da Comarca Franca, em que é agravante
RICHELI SANTOS ALVES, é agravado UNIMED FRANCA DE FRANCA
SOCIEDADE COOP. SERV. MÉDICOS E HOSPITALARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2274617-15.2020.8.26.0000
Voto no 27-004
Agravo de Instrumento No 2274617-15.2020.8.26.0000 Comarca: Franca
Agravante: Richeli Santos Alves
Agravado: Unimed Franca de Franca Sociedade Coop. Serv. Médicos e Hospitalares
Juiz de primeiro grau: Humberto Rocha
Voto no 27.004
Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Ação declaratória
c/c obrigação de fazer. Decisão agravada que indeferiu a
tutela antecipada, para determinar que a Ré autorize e custeie
a realização da cirurgia de Escoliose, no Hospital AACD.
Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação de
tutela. Custeio integral fora da rede credenciada que só
ocorre na ausência de hospital e profissionais credenciados
aptos à realização da cirurgia. Necessidade de respeito ao
contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação
declaratória c.c obrigação de fazer, contra a r. decisão de págs. 34/35 do processo
originário, em que a Juíza indeferiu a tutela de urgência pretendida pela Autora.
Alega o Agravante, em síntese, que se observa, com
clareza, dos documentos encartados, que, após solicitação de cirurgia e autorização à
realização do seu procedimento no Hospital indicado pelo médico, sem maiores
explicações ou mesmo justificativa técnica plausível, a Agravada negou expressamente
a solicitação, sob a justificativa de “sem cobertura para realização da área de ação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2274617-15.2020.8.26.0000
Voto no 27-004
Afirma que restou comprovado pelo laudo médico, pedidos de internação e autorização
ao procedimento, que ela necessita realizar a cirurgia em hospital referência para este
tipo de patologia, com o seu médico e corpo clínico de confiança, que lhe acompanham
há tempo, sendo defeso ao plano de saúde estipular o tipo de tratamento para a cura do
paciente, conforme entendimento dominante da jurisprudência do STJ e TJSP. Desse
modo, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, para a autorizar a realizar o
procedimento cirúrgico prescrito pelo médico de sua confiança, no Hospital da AACD
indicado, com liberação dos materiais requisitados, autorização para realização dos
exames pré-operatórios, autorização para internação, devendo a Ré custear o
procedimento total até a alta da paciente, nos termos requeridos na petição inicial e
aditamento.
Recurso tempestivo. Sem preparo, uma vez que o pedido
de Justiça gratuita ainda não fora analisado na origem.
Não foi concedida a tutela antecipada recursal pleiteada.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC.
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar. O agravo tem
cognição sumária e superficial, enquanto a questão é complexa e demanda
aprofundamento na prova.
Em primeiro lugar, assinale-se tratar-se de recurso
interposto contra decisão proferida em sede de antecipação de tutela. Assim, a questão a
ser examinada deve ficar adstrita ao preenchimento dos pressupostos legais para sua
concessão, inviável nesta sede o exame aprofundado das teses suscitadas pelo
Agravante, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de supressão de um grau de
jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2274617-15.2020.8.26.0000
Voto no 27-004
O Juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, a
requerimento da parte, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que,
existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC 300 “caput”).
A antecipação de tutela, segundo a lição de Athos Gusmão
Carneiro, depende de que a 'prova inequívoca' convença o magistrado da
'verossimilhança' das alegações do autor. Mas tais pressupostos não são bastantes. É
mister que aos mesmos se conjugue o 'fundado receio', com amparo em dados objetivos,
de que a previsível demora no andamento do processo cause ao demandante 'dano
irreparável' ou de difícil reparação; ou, 'alternativamente', de que fique caracterizado o
'abuso do direito de defesa', abuso que inclusive se pode revelar pelo 'manifesto
propósito protelatório' revelado pela conduta do réu no processo ou, até, extra
processualmente” Da antecipação da tutela, 6a ed., Forense, 2005, p. 19.
No mesmo sentido, asseveram Luiz Guilherme Marinoni e
Daniel Mitidiero: “(...) o legislador pretendeu deixar claro que o juiz somente deve
conceder a tutela antecipatória quando for provável que aquele que a postula obterá
um resultado favorável. A chamada ́prova inequívoca', capaz de convencer o julgador
da 'verossimilhança da alegação', apenas pode ser compreendida como a prova
suficiente para o surgimento do verossímil, situação que tem apenas ligação com o fato
de que o juiz tem, nesse caso, um juízo que é formado quando ainda não foi realizado
plenamente o contraditório em primeiro grau de jurisdição” Código de processo civil,
p. 271. Editora Revista dos Tribunais: 2008.
No caso presente, ingressou a Agravante com ação de
obrigação de fazer, com pedido para compelir a Agravada a custear cirurgia de
Escoliose, no Hospital AACD e com o Dr. Mauricio Antonelli Lihoczki, ambos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2274617-15.2020.8.26.0000
Voto no 27-004
credenciados pela Agravada, o que não foi deferido em sede de tutela de urgência, pela
r. decisão ora agravada.
A respeito bem ressaltou o d. Magistrado “a quo” (pág. 34
do processo originário): “Indefiro a tutela interinal postula em razão da ausência dos
requisitos. É que inexiste probabilidade do direito: ainda não se tem da ré a
justificativa pela recusa da cirurgia. Também inexiste o perigo na demora. Basta
atentar-se para o fato de que a procuração de fls. 17 foi outorgada em 09/07 e a ação
foi proposta somente três meses após. Ora, se nem mesmo a autora vislumbrou perigo
na demora é porque ele realmente inexiste”.

Como assinalado na decisão atacada, não se vislumbram
presentes os requisitos autorizadores à concessão da medida, sem a antecedente
formação do contraditório, para a vinda ao processo de informações que são essenciais
para a análise do direito reclamado. Ademais, a probabilidade do direito não parece
socorrer à Agravante, pois a operadora só pode ser compelida a realizar o custeio
integral de tratamento fora de sua rede credenciada se não tiver hospitais e médicos
aptos à realização da cirurgia, circunstância que deve ser melhor aferida.
Nestes termos, a r. decisão atacada foi bem lançada e deve
prevalecer por seus próprios fundamentos, diante do que nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator